Tribunal: CARF
Processo: 19515.003080/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6° da LC 105/2001 e fixou o entendimento de que a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada - Súmula CARF no 26.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Antes da alteração introduzida pela Lei no 11.488, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, era indevida a exigência da penalidade isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, cumulada multa de ofício incidente sobre a omissão de rendimentos no ajuste anual. Súmula CARF no 147.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003080/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.237 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
LEOCLECIA BARBARA MAXIMIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
SIGILO
FISCAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6 ̊ da LC
105/2001 e fixou o entendimento de que a Receita Federal pode receber
diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições
financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de
quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA
LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada - Súmula CARF no 26.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Antes da alteração introduzida pela Lei no 11.488, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, era indevida a exigência da penalidade isolada pela falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, cumulada multa de ofício
incidente sobre a omissão de rendimentos no ajuste anual. Súmula CARF no
147.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003080/2009-20
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003080/2009-20

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se a multa isolada por não recolhimento do
carnê-leão referente ao ano-calendário 2005, nos termos da Súmula CARF no 147.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 260 a 276) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 185 a 192) de IRPF, ano-
calendário 2005, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem origem comprovada, omissão de rendimentos recebidos de pessoa física
e falta de antecipação mensal obrigatória do Imposto de Renda da Pessoa Física (Carnê-Leão),
referente a rendimentos pagos por pessoas físicas.
O valor original do crédito tributário lançado é de R$ 511.960,85.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de
lançamento quando o lançamento de oficio atende aos requisitos legais e os autos não
apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto n° 70.235/1.972.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A emissão regular de intimações, bem como os esclarecimentos e elementos de prova
solicitados, demonstram a observância do princípio da verdade material e o
cumprimento do dever de investigação por parte da autoridade fiscal.
LANÇAMENTO COM BASE EM EXTRATOS BANCÁRIOS. SÚMULA 182 -
TFR.
A Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR, com edição anterior ao
ano de 1988, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei n° 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de recursos
creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete à presunção legal de
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003080/2009-20

omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto correspondente, conforme
dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Quando se tratar de presunções legais, cabe ao contribuinte o ônus de produzir provas
hábeis e irrefutáveis da não-ocorrência da infração.
RENDIMENTOS PAGOS POR PESSOAS FÍSICAS.
Os rendimentos pagos por pessoa física à pessoa física, estão sujeitos à antecipação
mensal do imposto concernente, sem prejuízo de sua inclusão, como tributáveis, na
declaração de ajuste anual.
RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO - CARNÊ-LEÃO.
A falta do recolhimento de imposto de renda relativo a rendimentos recebidos de pessoa
física e sujeito à antecipação mensal enseja a aplicação da multa isolada nos termos da
legislação vigente, tendo como base de cálculo o imposto de renda devido e não pago ou
pago após o início do procedimento fiscal.
JUROS DE MORA. REDUÇÃO. RELEVAÇÃO
A aplicação dos juros de mora decorre de expressa previsão legal o que veda a sua
supressão.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
ILEGALIDADE.
Não cabe a discussão de ilegalidade ou inconstitucionalidade de legislação vigente, na
esfera administrativa.
INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO AO ADVOGADO.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do advogado/procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 05/04/2013 (fl. 281) e apresentou
recurso voluntário em 07/05/2013 (fls. 291 a 311) sustentando: a) violação do sigilo bancário; b)
impossibilidade jurídica de lançamento baseado em indícios; c) inconsistência das provas; d)
multa confiscatória e; e) multa isolada indevida.
Sem contrarrazões.
r at r .
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003080/2009-20

1. Sigilo bancário
A contribuinte alega a ilegalidade do lançamento porque lastreado no uso
indevido de informações sigilosas.
O Código Tributário Nacional (CTN) atribui às autoridades fiscais o poder de
requisitar dos bancos e instituições financeiras todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros – art. 197, II.
A L C mp m ntar n ̊ 105, d 10 d jan r d 2001 (LC 105/2001), qu d spõ
s br s g das p raçõ s das nst tu çõ s f nanc ras, stab c n art. 6 ̊ qu as aut r dad s
fiscais podem examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Ess art g stá r gu am ntad p D cr t n ̊ 3.724, d 10 d jan r d 2001,
quanto à requisição, acesso e uso pela Secretaria da Receita Federal de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e entidades equiparadas, disciplinando a quebra
do sigilo bancário pela autoridade administrativa.
N ju gam nt das ADIs n ̊ 2.390, 2.386, 2.397 e 2.8591, o Supremo Tribunal
Federal declarou a constitucionalidade do art. 6o da LC 105/2001e fixou o entendimento de que a

1 EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859.
Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições financeiras. Decreto no 4.545/2002. Exaurimento da
f các a. P rda parc a d bj t da açã d r ta no 2.859. Expr ssã “d nquér t u”, c nstant n § 4o d art. 1o, da
Lei Complementar no 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial. Possibilidade.
Precedentes. Art. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentadores. Ausência de quebra
de sigilo e de ofensa a direito fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de
pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais assumidos
pelo Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1o da Lei Complementar no 104/2001.
Ausência de quebra de sigilo. Art. 3o, § 3o, da LC 105/2001. Informações necessárias à defesa judicial da atuação do
Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI no 2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte
conhecida, é julgada improcedente. ADI no 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes. 1.
Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm como núcleo comum de impugnação normas
relativas ao fornecimento, pelas instituições financeiras, de informações bancárias de contribuintes à administração
tributária. 2. Encontra-se exaurida a eficácia jurídico-normativa do Decreto no 4.545/2002, visto que a Lei n o 9.311,
de 24 de outubro de 1996, de que trata este decreto e que instituiu a CPMF, não está mais em vigência desde janeiro
de 2008, conforme se depreende do art. 90, § 1o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -ADCT. Por
essa razão, houve parcial perda de objeto da ADI no 2.859/DF, restando o pedido desta ação parcialmente
pr jud cad . Pr c d nt s. 3. A xpr ssã “d nquér t u”, c nstant d § 4o d art. 1o da L C mp m ntar no
105/2001, refere-se à investigação criminal levada a efeito no inquérito policial, em cujo âmbito esta Suprema Corte
admite o acesso ao sigilo bancário do investigado, quando presentes indícios de prática criminosa. Precedentes: AC
3.872/DF-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/15; HC 125.585/PE-AgR, Relatora
a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/12/14; Inq 897-AgR, Relator o Ministro Francisco Rezek,
Tribunal Pleno, DJ de 24/3/95. 4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos
regulamentares (Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de novembro de 2009) consagram, de
modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não
havendo neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados
sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo,
permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art. 145, §
1o, da Constituição Federal. 5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da
República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a
marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de
direitos individuais, sociais, econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem
também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização do projeto de sociedade
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003080/2009-20

Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas
instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de
quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
A transferência de inf rmaçõ s é f ta d s banc s d r tam nt a sc , que tem o
dever de preservar o sigilo dos dados, resguardando a intimidade e a vida privada do correntista,
em consonância com os ditames pontuados pelo art. 145, § 1 ̊, da C nst tu çã d ra 2.
Ademais, este Tribunal Administrativo não possui competência para analisar e
decidir sobre matéria constitucional, nos termos do Enunciado da mu a CA n ̊ 2 “ CA
nã é c mp t nt para s pr nunc ar s br a nc nst tuc na dad d tr butár a”.
Pois bem.
Até adv nt da L n ̊ 10.174, d 9 d jan r d 2001, § 3 ̊ d art. 11 da L
n ̊ 9.311/96 v dava a ut zaçã das nf rmaçõ s r f r nt s à CPM para c nst tu çã d créd t
tributário, nos seguintes termos:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...) § 3° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para constituição do
crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.

esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o dever fundamental de pagar tributos, visto que são eles
que, majoritariamente, financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse quadro, é
preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório
instituído nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa. 6. O Brasil se
comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins
Tributários (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), a cumprir os padrões
internacionais de transparência e de troca de informações bancárias, estabelecidos com o fito de evitar o
descumprimento de normas tributárias, assim como combater práticas criminosas. Não deve o Estado brasileiro
prescindir do acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua administração tributária, sob pena de
descumprimento de seus compromissos internacionais. 7. O art. 1o da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que
insere o § 1o, inciso II, e o § 2o ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de
informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim, a previsão vai ao encontro de outros
comandos legais já amplamente consolidados em nosso ordenamento jurídico que permitem o acesso da
Administração Pública à relação de bens, renda e patrimônio de determinados indivíduos. 8. À Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, órgão da Advocacia-Geral da União, caberá a defesa da atuação do Fisco em âmbito judicial,
sendo, para tanto, necessário o conhecimento dos dados e informações embasadores do ato por ela defendido.
Resulta, portanto, legítima a previsão constante do art. 3o, § 3o, da LC 105/2001. 9. Ação direta de
inconstitucionalidade no 2.859/DF conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente. Ações
diretas de inconstitucionalidade no 2390, 2397, e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação
aos Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6o da Lei Complementar no
105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal no
3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei no
9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários.
(ADI 2859, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)
2 Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
(...)
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos,
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003080/2009-20

A L n ̊ 10.174/2001 a t r u ss parágraf para p rm t r a ut zaçã das
informações relativas à CPMF para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário, in verbis:
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.
Ao realizar o lançamento, a autoridade fiscal deve aplicar a legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador, mesmo que a norma já tenha sido revogada ou
modificada. Trata-se da regra material (legislação substantiva) relativa ao tributo
correspondente – art. 144, caput.
Já § 1 ̊ d art. 144 se refere às regras formais (legislação adjetiva) que
regulam o procedimento de lançamento, ou seja, as normas que estipulam a competência para
lançar, o modo de documentar o início do procedimento, os poderes que possuem as autoridades
lançadoras, os prazos para conclusão das atividades etc.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
De modo que, a modificação de uma norma procedimental não muda a essência
de qualquer obrigação já surgida, mas tão somente o modo de sua apuração. É justamente por
isso que são aplicáveis ao lançamento as normas formais que estiverem em vigor na data da
realização do próprio procedimento (ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 13a ed.
Salvador: JusPodivm, 2019, p. 451). N ss s nt d , é Enunc ad n ̊ 35 da mu a do CARF:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Daí porque é válida a utilização da nova legislação para lançamento referente a
fatos geradores passados, diante da aplicabilidade imediata das regras que ampliam os poderes
de investigação da autoridade administrativa, não havendo que se falar em prova ilícita.
O procedimento de fiscalização transcorreu dentro dos limites legais, não se
identificando no lançamento qualquer irregularidade no acesso às informações bancárias do
recorrente.
Portanto, sem razão a recorrente.
2. Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada
Aduz a recorrente a impossibilidade de lançamento realizado com base em
presunção de omissão de receitas.
A L n ̊ 9.430, 27 d d z mbr d 1996, r v g u § 5 ̊ d art. 6 ̊ da L n ̊
8.021, de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003080/2009-20

Art. 6 ançam nt d f c , a ém d s cas s já sp c f cad s m , far-s -á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...) § 5 arb tram nt p d rá a nda s r f tuad c m bas m d p s t s u ap caçõ s
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Para s fat s g rad r s c rr d s a part r d 1 ̊ d jan r d 1997, art. 42 da L
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003080/2009-20

contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem m sm á
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumu ad n ̊ 26 d CA
mu a CA n ̊ 26 A pr sunçã stab c da n art. 42 da L n 9.430/96 d sp nsa
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99, não havendo razão a recorrente
quando alega a inconsistência dos elementos probantes. Confira-se:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Assim, não se comprovando a origem dos demais depósitos bancários,
configurado está o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de
omissão de rendimentos, não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando
corretamente se aplicou o procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996 (art. 849 do RIR/1999).
Logo, sem razão a recorrente devendo ser mantida a Decisão proferida pela DRJ.
3. Concomitância da multa isolada e multa proporcional
A recorrente alega que a multa é confiscatória e que não deve ser aplicada a multa
isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Inicialmente, importa ressaltar que não compete à autoridade administrativa
apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa
competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal,
art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003080/2009-20

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Consta do Auto de Infração combatido (fl. 189), que a aplicação da multa isolada
decorre da falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a título de carnê-
leão, apurada conforme discriminação contida no Termo de Verificação Fiscal, nos termos dos
arts. 8o da L no 7.713/88, 43 44, II, “a”, da L no 9.430/96, c m a r daçã dada p art. 14
da L no 11.488/07, 106, II, “c”, da L no 5.172/66.
Já a multa de 75% foi aplicada tendo como fundamento legal o art. 44, I, da Lei no
9.430/96 (fl. 184).
A pessoa física que recebe de outra pessoa física, ou de fontes situadas no
exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, está obrigada
ao pagamento do carnê-leão, nos termos do art. 8o da Lei no 7.713/88:
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País.
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não
forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da primeira
quinzena do mês subsequente ao da percepção dos rendimentos.
A falta de seu recolhimento enseja a aplicação de multa isolada,
independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste anual.
O lançamento refere-se ao fato gerador ocorrido em 2005, antes portanto da
alteração introduzida no art. 44 da Lei no 9.430/96 pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Na redação anterior o inciso I previa a incidência de multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata e o § 1o do mesmo artigo previa
que essa multa poderia exigida juntamente com o imposto ou isoladamente. Confira-se:
Art. 44 [...]
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteri rm nt pag s;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
v nc m nt d praz pr v st , mas s m acrésc m d mu ta d m ra;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê- , a nda qu nã t n a apurad mp st a pagar na d c araçã d ajust ;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
Ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-ca ndár c rr sp nd nt ;
A Lei no 11.488/2007 introduziu modificação na definição dessa penalidade, ao
prever multa de 75% pela falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata e outra de 50% pela falta de antecipação do pagamento mensal:
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003080/2009-20

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
n s d d c araçã n xata;
II – de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
cas d p ss a f s ca;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Portanto, somente com a edição da MP 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida
na Lei no 11.488/07, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, passou a existir previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%)
com a multa de ofício devida em caso de lançamento (75%).
O entendimento está consolidado na Súmula CARF no 147:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Portanto, uma vez que a exigência fiscal abrange período de apuração anterior a
2006, indevida a cumulação de multa de ofício decorrente da apuração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas com a multa isolada com base na falta de recolhimento
do IRPF devido a título de carnê-leão.
Nesse ponto, voto por pelo parcial provimento do recurso voluntário apenas para
cancelar a multa isolada por falta de pagamento do Carne-Leão, nos termos da Súmula CARF no
147.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do recurso voluntário apenas
para cancelar a multa isolada por falta de pagamento do Carne-Leão referente ao ano-calendário
2005, nos termos da Súmula CARF no 147.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital